Tribunal: TJDFT
Processo: 0710071-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710071-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE, VICTOR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE AGRAVADO: RUBENS ANTONIO MANEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VINICIUS DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE E VICTOR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE contra decisão de ID 34080220, que indeferiu o pedido liminar feito em agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida em ação de conhecimento, ajuizada contra RUBENS ANTONIO MANEIRO. Em seu recurso, a parte embargante alega que há omissão no acórdão. Sustenta que foi ignorada a prova documental que comprova que o locatário, ora embargado, teria interesse em manter o inquilino no imóvel, mediante novo contrato, tendo concordado com a rescisão. Aduz que a decisão deixou de julgar provas importantes que justificam o pedido de tutela antecipada (ID 34450249). Sem contrarrazões (ID 36669702). É o relatório. Decido. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC, segundo o qual “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. A omissão consiste na ausência de manifestação pelo magistrado, em questão que deveria se pronunciar, a respeito de quesito relevante para solução da lide. Precedente turmário diz que “a omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado” (07103415120198070020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 21/09/2020). A decisão foi clara ao explicar que a rescisão contratual não foi aperfeiçoada, uma vez que, para tanto, é necessária a efetiva entrega das chaves ao locador, ou, em caso de recusa, o depósito em juízo. O julgado evidenciou que o genitor dos embargantes continua ocupando o imóvel, conforme informado por eles, sem que fosse feito novo contrato com o embargado. A decisão reitera, ainda, que a mera comprovação do interesse na rescisão entre as partes não exime os embargantes das obrigações locatícias sem a devolução do imóvel em favor do locador. Cabe ressaltar que a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Dessa maneira, a decisão embargada não se encontra omisso, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. Os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. Dessa forma, a despeito das ilações do recurso, não há os aludidos vícios na decisão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2022 16:59:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador